Tribunal: TJBA
Processo: 0506965-76.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506965-76.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IVONEIDE FERREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): TARCISIO TELES FONSECA DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. SÚMULA 421 STJ. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0506965-76.2017.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram, como apelante, Ivaneide Ferreira de Almeida, e, como apelados, Município de Juazeiro e Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo e manter a sentença recorrida, inclusive quanto à ausência de condenação do Estado da Bahia e do Município de Juazeiro em honorários de sucumbência. Sala das Sessões, José Jorge L. Barretto da Silva Relator